Tribunal: TJSP
Processo: 1010318-38.2022.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp.

Ementa:
*Ação revisional - contrato de financiamento para aquisição de veículo automotor – aplicação do CDC (Lei 8078/90) – validade dos juros contratuais/remuneratórios que não divergem do contratado - admitida capitalização mensal dos juros na Lei 10.931/04 e em contrato celebrado posteriormente à MP no 1963-17/2000 - indevida a cobrança de seguro prestamista – venda casada configurada - Resp. 1.639.320-SP (Tema 972) - demanda parcialmente procedente – recurso parcialmente provido.*